Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não é abusiva e ilegal a decisão que mantém a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP).
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.